Tribunal: TJSP
Processo: 1016716-71.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que indeferiu a petição inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais. Insurgência do autor.

JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que, dentre outras deliberações, determinou ao autor a juntada de documento que comprovasse a hipossuficiência financeira. Requerente que se manteve silente. Indeferimento da petição inicial. O apelante declarou sua

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que indeferiu a petição inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais. Insurgência do autor.

JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que, dentre outras deliberações, determinou ao autor a juntada de documento que comprovasse a hipossuficiência financeira. Requerente que se manteve silente. Indeferimento da petição inicial. O apelante declarou sua hipossuficiência financeira. Ausência de elementos probatórios que permitam a conclusão de que sua condição financeira obsta a concessão do benefício, cujo indeferimento poderia implicar restrição ao acesso à Justiça. As razões recursais se cingem ao benefício da gratuidade judiciária, ora deferido. Em face do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, a este Eg. Tribunal cumpre apenas examinar tal questão. Indeferimento da petição inicial mantido. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016716-71.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante LUIZ
ALBERTO KLAUS, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1016716-71.2020.8.26.0071
Comarca:
Bauru
Juízo de origem:
4a Vara Cível
Juiz prolator:
Arthur de Paula Gonçalves
Processo:
1016716-71.2020.8.26.0071
Apelante:
Luiz Alberto Klaus
Apelado:
Banco Itaucard S/A
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que indeferiu a petição
inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.
Insurgência do autor.
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que, dentre outras deliberações,
determinou ao autor a juntada de documento que comprovasse a
hipossuficiência financeira. Requerente que se manteve silente.
Indeferimento da petição inicial. O apelante declarou sua
hipossuficiência financeira. Ausência de elementos probatórios que
permitam a conclusão de que sua condição financeira obsta a
concessão do benefício, cujo indeferimento poderia implicar
restrição ao acesso à Justiça. As razões recursais se cingem ao
benefício da gratuidade judiciária, ora deferido. Em face do
princípio do tantum devolutum quantum appellatum, a este Eg.
Tribunal cumpre apenas examinar tal questão. Indeferimento da
petição inicial mantido. Recurso provido.
VOTO No 22405
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 23/25, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos
termos dos artigos 330, III e 485, I, IV e V, do Código de Processo Civil,
devendo o autor arcar com o pagamento das custas processuais.
O autor apela.
Assevera que ao ajuizar a demanda, juntou
documentos que demonstraram sua hipossuficiência financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirma que a declaração é o bastante para
demonstrar que não está em condições de arcar com as custas processuais e
honorários do advogado sem prejuízo próprio ou de sua família.
Por fim, prequestiona a matéria com o fito de
viabilizar a interposição de recurso na instância superior (fls. 29/33).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 39/42).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença:
“LUIZ ALBERTO KLAUS, qualificado nos autos, ajuizou
ação condenatória cumulada com obrigação de fazer
contra BANCO ITAUCARD S/A, também qualificado nos
autos, alegando, em síntese, que celebrou com o réu o
contrato no 49103593, destinado ao financiamento da
aquisição da motocicleta marca Honda, modelo CG Fan,
ano de fabricação 2012, ano modelo 2013, cor preta,
movida a álcool e/ou gasolina, com juros prefixados de
28,32% ao ano, tendo notado que o pacto contém abusos.
Requereu, portanto, a redução dos juros, com o recálculo
das prestações e a devolução de tarifas cobradas
indevidamente. Determinada a emenda da petição inicial
no prazo legal (CPC/15, art. 321) por meio de decisão
interlocutória que se tornou irremediavelmente preclusa,
ante a não interposição de agravo de instrumento contra
ela, o autor, intimado, nada fez” (fl. 23).
O Juízo determinou ao autor a juntada do
demonstrativo atualizado de seu salário, “a fim de melhor se aferir o
requisito da hipossuficiência econômico-financeira” (fl. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Determinou, ainda, a emenda da petição inicial para:
3. No prazo de que trata o caput do art. 321 do Código de
Processo Civil de 2015, emende o autor a petição inicial,
também sob as penas da lei, para: a) cumprir o disposto
no art. 319, VII, do mesmo Código; b) indicar de forma
exata e precisa, como determina a teoria da
substanciação, que rege a causa de pedir, os valores
simples e/ou em dobro que almeja restituição (página 7,
item 1), informando-os um a um ou item a item, até a
data do ajuizamento da ação, com os acréscimos legais
(correção monetária e juros de mora), já que postulação
dessa natureza não comporta dedução ilíquida, aleatória,
lacônica ou imprecisa; b) corrigir, se o caso, o valor
atribuído à causa; c) recolher, conforme o que advier do
item 2, se o caso, as custas de distribuição no prazo legal
(CPC/15, art. 290).
4. Nos termos do Provimento no 61/2017 do Conselho
Nacional de Justiça-CNJ faculto à parte autora dizer, no
prazo assinado no item 3, o endereço eletrônico de ambas
as partes (art. 2o, VII, do referido Provimento) ou
demonstrar, se o caso, a impossibilidade da obtenção da
informação requisitada em relação ao acionado (art. 4o, §
1o, do referido Provimento) e então cumprir, se
necessário, a primeira parte do § 2o do mesmo
Provimento.
5. Cumpridas ou não as determinações anteriores,
certificado nos autos, tornem conclusos, inclusive para
apreciação do pedido de gratuidade da justiça” (fls.
16/17).
O prazo, porém, decorreu sem manifestação (fl. 19).
O pedido de gratuidade judiciária pode ser
formulado a qualquer tempo, a teor do que dispõem os artigos 98 e 99 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil.
É pacificado nos tribunais o entendimento de que a
declaração de hipossuficiência é o bastante para que seja concedido o
benefício da justiça gratuita, embora possa o juiz da causa indeferi-lo ou
exigir comprovação de necessidade, quando haja nos autos indícios de que
a parte possua condições financeiras para arcar com as custas processuais.
Corroborando
tal
assertiva,
confira-se
o
posicionamento consolidado do E.STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE
PROVA QUE NÃO APONTAM PARA A NECESSIDADE
DO BENEFÍCIO.
1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita,
basta,
em
princípio,
a
simples
declaração
de
hipossuficiência firmada pelo requerente.
2. Não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado
exigir a comprovação do estado de necessidade do
benefício,
quando
as
circunstâncias
dos
autos
apontarem que o pretendente possui meios de arcar
com as custas do processo, pois a presunção de
veracidade da referida declaração é apenas relativa.
3.
Decisão
agravada
mantida
pelos
seus
próprios
fundamentos.
4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgRg no Ag 1242996/SP STJ. Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino. 3a Turma. j. 28/06/2011)
In casu, verifica-se que o apelante declarou sua
hipossuficiência (fl. 12), sendo esta declaração o bastante para comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais.
Ressalta-se que o demonstrativo de pagamento do
autor não é suficiente para afastar a verossimilhança de suas alegações no
que se refere à hipossuficiência financeira (fl. 13).
Na espécie, não há, ao menos por ora, sinais
exteriores de riqueza do recorrente que sejam incompatíveis com a alegada
hipossuficiência. Inexistem elementos que permitam a conclusão de que sua
condição financeira obsta a concessão do benefício, cujo indeferimento
poderia implicar restrição ao acesso à Justiça.
Assim, é concedida a benesse pleiteada.
Observa-se que a sentença indeferiu a petição inicial,
inclusive, porque o autor não atendeu aos itens 3 e 4 da determinação de
fls. 16/17. Entretanto, as razões recursais se cingem ao benefício da
gratuidade judiciária. Desta forma, em face do princípio do tantum
devolutum quantum appellatum, a este Eg. Tribunal cumpria apenas
examinar tal questão.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
conceder ao apelante a gratuidade judiciária.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115233
Apelação Cível no 1016716-71.2020.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Luiz Alberto Klaus
Apelado: Banco Itaucard S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Luiz Alberto Klaus ajuizou a
presente demanda contra Banco Itaucard
S/A., objetivando a revisão das cláusulas
do contrato firmado entre as partes e
acostado às fls. 14/15.
O
MM.
Juiz
houve
por
bem
extinguir a demanda sem resolução de
mérito,
por
entender
que
o
autor
descumpriu o artigo 321 do Novo Código
de Processo Civil, eis que, devidamente
intimado para emendar a petição inicial, não
cumpriu a determinação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignado, o autor interpôs o
presente recurso.
O voto do Desembargador Relator concedeu ao apelante os
benefícios da justiça gratuita, todavia,
manteve o indeferimento da exordial, por
entender
que
o
autor
não
impugnou
referida matéria em suas razões recursais.
Como se sabe, ao interpor o
recurso de apelação, compete à parte
expor os fatos e o seu direito e indicar as
razões
do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade da r. sentença,
nos precisos moldes dos incisos II e III, do
artigo 1.010 do supracitado diploma legal.
Consoante
o
princípio
do
tantum devolutum
quantum appellatum
,
previsto no caput do artigo 1.013 do
Estatuto Adjetivo Civil, o apelo devolve ao
Tribunal o conhecimento das matérias
impugnadas,
ressalvadas
aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cognoscíveis de ofício.
Respeitado o entendimento do
Desembargador Relator, ao interpor o
recurso de apelação, o autor impugnou o
tema referente ao indeferimento da inicial,
mormente porque pleiteou a reforma da r.
sentença recorrida (fls. 33), razão pela
qual é de rigor a sua apreciação.
Nos termos dos artigos 319 e
320 do Novo Código de Processo Civil:
“Art. 319. A petição inicial indicará:
I - o juízo a que é dirigida;
II - os nomes, os prenomes, o estado civil,
a existência de união estável, a profissão, o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço
eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do
réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do
pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrar a verdade dos fatos alegados;
VII - a opção do autor pela realização ou
não de audiência de conciliação ou de mediação.
§ 1o Caso não disponha das informações
previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial,
requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.
§ 2o A petição inicial não será indeferida
se, a despeito da falta de informações a que se refere
o inciso II, for possível a citação do réu.
§ 3o A petição inicial não será indeferida
pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste
artigo se a obtenção de tais informações tornar
impossível ou excessivamente
oneroso o acesso à
justiça.
Art. 320. A petição inicial será instruída
com os documentos indispensáveis à propositura da
ação.”
Conforme
se
depreende
da
petição de fls. 01/08, todos os requisitos
previstos nos mencionados dispositivos
legais foram preenchidos, de forma que
não restou configurado o descumprimento
do artigo 321 do Novo Estatuto Adjetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil.
Nesse
sentido,
já
decidiu
o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“CHEQUE - Ação cambiária - Extinção do
processo, sem resolução de mérito, nos termos dos
artigos
321,
parágrafo
único
c/c.
485,
I,
do
CPC/2015, por falta de emenda da petição inicial -
Petição inicial que preenche os requisitos dos artigos
319 e 320 do CPC/2015 - É de incumbência dos ofícios
de
justiça
a
correção
do
cadastro
realizado
inicialmente pelo advogado (art. 1.229, NSCGJ) -
Desconstituição
da sentença, com determinação de
retorno dos autos ao juízo “a quo” para prosseguimento

da ação em seus regulares e ulteriores termos
-
Recurso
provido ,
com
determinação.”
1 (grifamos)
No tocante ao valor da causa, o
parágrafo 3o, do artigo 292 do Estatuto
Adjetivo Civil prevê que referido montante
pode
ser
corrigido
de
ofício
pelo
Magistrado, nos seguintes termos:
“§ 3o. O juiz corrigirá , de ofício e por
1 TJSP. Apelação no 1000740-68.2018.8.26.0079. 15a Câmara de Direito Privado. Des
Rel. José Wagner de Oliveira Melatto PeixotoJ.14/04/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitramento, o valor da causa quando verificar que
não
corresponde
ao
conteúdo
patrimonial
em
discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo
autor, caso em que se procederá ao recolhimento das
custas correspondentes”.
(grifamos)
No
mesmo
sentido,
já
se
manifestou a jurisprudência:
“Nos termos do art. 292, § 3o, do
CPC/2015, 'o juiz corrigirá, de ofício e por
arbitramento, o valor da causa quando verificar que
não
corresponde
ao
conteúdo
patrimonial
em
discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo
autor, caso em que se procederá ao recolhimento das
custas correspondentes'.
Assim, a inobservância da
parte a este requisito da petição inicial enseja a sua
modificação
ex officio pelo Magistrado e não o
indeferimento da ação”.2 (grifamos)
Com
efeito,
verificada
a
incorreção no valor da causa, como no
caso dos autos, era de rigor a sua
retificação
ex
officio
e
não
o
indeferimento da petição inicial.
Portanto,
equivocou-se
o
2 TJDF. Apelação no 20160610153335. 7a Turma Cível. Des. Rel. Gislene Pinheiro. J.
13/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado ao extinguir a presente demanda, razão pela qual seu
prosseguimento é medida de rigor.
Com relação à concessão dos
benefícios da justiça gratuita ao autor, o
voto concorda com o posicionamento do
Relator.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, em maior extensão,
para os fins de conceder ao autor os
benefícios da justiça gratuita, bem como
desconstituir a r. sentença, devendo o
feito ter seu regular seguimento, em
atenção ao Due Process of Law .
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1355A32D
7
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1376DBA0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016716-71.2020.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.